Tribunal: TJMT
Processo: 1005147-25.2016.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005147-25.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[HELIO HORACIO DA SILVA FILHO - CPF: 056.148.731-63 (EMBARGADO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ: 15.084.338/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MICHELE TAQUES PEREIRA BACAN - CPF: 001.725.971-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do autor para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, com a condenação dos requeridos ao pagamento de pensão mensal vitalícia, danos morais e danos estéticos, mantendo a improcedência quanto aos danos materiais. O embargante alega omissão no julgamento quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão
(i) Verificar se houve omissão do acórdão quanto à sucumbência específica do pedido de indenização por danos materiais, não acolhido;
(ii) Analisar a exigibilidade dos ônus sucumbenciais eventualmente atribuíveis ao autor beneficiário da justiça gratuita.

III. Razões de decidir
O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria relacionada à distribuição dos ônus sucumbenciais, reconhecendo a sucumbência mínima do autor, com base no art. 86, parágrafo único, do CPC, condenando os requeridos ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios.
A improcedência do pedido de danos materiais foi corretamente considerada como parcela mínima do pedido, frente ao êxito do autor nos demais pedidos.
A alegação de omissão revela, na verdade, inconformismo com o entendimento do colegiado, sendo incabível sua rediscussão por meio de embargos de declaração.
Não há omissão quanto à exigibilidade dos ônus sucumbenciais, pois inexiste condenação ao autor e, mesmo se houvesse, seria necessária a comprovação da superação da hipossuficiência nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, o que não pode ser feito nesta via processual.

IV. Dispositivo e tese
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A apreciação da sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, afasta a alegação de omissão quando o acórdão expressamente reconhece o êxito do autor na maior parte dos pedidos, sendo incabível rediscutir tal juízo em embargos de declaração.”

Dispositivos legais citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º; 86, parágrafo único; 98, § 3º; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência citada:
TJ/MT, Embargos de Declaração Cível 0007504-48.2012.8.11.0004, rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 24.1.2024, publ. 31.1.2024.

Súmula mencionada:
STJ, Súmula nº 326.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por HELIO HORACIO DA SILVA FILHO.

O acórdão embargado reformou parcialmente a sentença de primeiro grau, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar os requeridos ao pagamento de: a) pensão mensal, no valor de R$527,50 (quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), até que o autor complete 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou a sua morte, o que ocorrer primeiro, devendo os valores vencidos ser pagos em parcela única, desde a data da amputação (29/1/2016) até a publicação do acórdão; b) indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), e por danos estéticos no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), ambos acrescidos de juros moratórios desde o evento danoso (Súmula nº 54/STJ), e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula nº 362/STJ); c) custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC, considerando que o autor decaiu de parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Nas razões dos embargos, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre a sucumbência recíproca das partes, notadamente no que tange à condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais decorrentes de sua derrota em um dos pedidos formulados na exordial.

Sustenta que a petição inicial veiculou uma pluralidade de pedidos indenizatórios, a saber: a) danos estéticos no valor de R$ 400.000,00; b) danos morais na ordem de R$ 100.000,00; c) danos materiais no montante de R$ 32.500,00, correspondentes ao orçamento de uma prótese; e d) o pagamento de uma pensão vitalícia.

Argumenta que o acórdão manteve expressamente a improcedência do pedido de indenização por danos materiais, consignando que
“O autor/apelante não comprovou ter desembolsado qualquer valor com a aquisição de uma prótese, tendo se limitado a juntar um orçamento. A ausência de comprovação do efetivo dispêndio de quantia impede a caracterização do dano material.”

Aduz que o julgado deixou de analisar e se pronunciar sobre a sucumbência material e formal do autor no que concerne ao pleito específico e autônomo de danos materiais, que foi integralmente rechaçado, e que a situação dos autos não se amolda à hipótese versada no Enunciado nº 326 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Alega, ainda, que o acórdão foi omisso ao não analisar a questão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais que deveriam ser impostos ao autor, argumentando que o próprio acórdão embargado, ao conceder ao autor uma pensão mensal vitalícia e indenizações por danos morais e estéticos, proveu ao embargado recursos financeiros suficientes para arcar com os ônus de sua sucumbência parcial.

Ao final, requer que sejam conhecidos e providos os embargos de declaração, para o fim de, sanando a omissão apontada e conferindo os necessários efeitos infringentes ao julgado, integrar o acórdão embargado para: a) reconhecer a sucumbência recíproca das partes; b) condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos procuradores do Município de Cuiabá, a serem fixados em percentual sobre o valor do pedido julgado improcedente (R$ 32.500,00), bem como ao rateio das custas processuais; c) declarar, expressamente, a exigibilidade das obrigações sucumbenciais impostas ao autor, afastando a condição suspensiva prevista no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, o embargado sustenta a inexistência de omissão no acórdão quanto à distribuição da sucumbência, argumentando que a condenação dos entes públicos ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios encontra respaldo no princípio da causalidade e no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Quanto à alegação de alteração da capacidade financeira do autor, sustenta que a mera concessão de indenizações por danos morais, estéticos e pensão mensal vitalícia não implica, por si só, a superação da condição suspensiva prevista no artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer a rejeição dos embargos de declaração e a condenação da parte embargante ao pagamento de multa por serem os embargos protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1022 do CPC, cabem embargos de declaração para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No caso em análise, o embargante alega omissão no acórdão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, sustentando que o julgado deixou de se pronunciar sobre a sucumbência material e formal do autor no que concerne ao pleito específico e autônomo de danos materiais, que foi integralmente rechaçado.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do entendimento externado pelo órgão julgador. Sua função é limitada ao aperfeiçoamento da decisão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Feitas essas considerações, passo à análise da alegada omissão.

O acórdão embargado, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, ora embargado, reformou a sentença de primeiro grau para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando os requeridos ao pagamento de pensão mensal vitalícia, indenização por danos morais e por danos estéticos, mantendo, contudo, a improcedência do pedido de indenização por danos materiais.

No que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais, o acórdão expressamente consignou:

“c) custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC, considerando que o autor decaiu de parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único, do CPC).”

Verifica-se, portanto, que o acórdão não foi omisso quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, tendo expressamente fundamentado a condenação dos requeridos ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios no fato de o autor ter decaído de parte mínima do pedido, aplicando o disposto no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A questão que se coloca, portanto, não é de omissão do julgado, mas de discordância do embargante quanto ao entendimento adotado pelo órgão julgador no sentido de que a improcedência do pedido de indenização por danos materiais configuraria sucumbência mínima do autor.

No caso em análise, o autor obteve êxito em três dos quatro pedidos formulados na petição inicial, tendo o acórdão reconhecido o seu direito à indenização por danos morais, por danos estéticos e à pensão mensal vitalícia, mantendo apenas a improcedência do pedido de indenização por danos materiais.

Considerando que o pedido de indenização por danos materiais correspondia a apenas uma parte da pretensão inicial, e que o autor obteve êxito na maior parte de seus pedidos, mostra-se razoável o entendimento adotado pelo acórdão no sentido de que o autor decaiu de parte mínima do pedido, aplicando-se o disposto no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Também não merece ser acolhida a tese do embargante de que a situação dos autos não se amolda à hipótese da Súmula nº 326 STJ, a qual estabelece que
“na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
. Tal enunciado não foi utilizado como fundamento para a distribuição dos ônus sucumbenciais no acórdão embargado, que se baseou na regra da sucumbência mínima prevista no artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Não há, portanto, omissão a ser sanada nesse ponto
.

No que tange à alegada omissão quanto à exigibilidade dos ônus sucumbenciais que deveriam ser impostos ao autor, também não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado, ao aplicar a regra da sucumbência mínima prevista no artigo 86, parágrafo único, do CPC, condenou os requeridos ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, não impondo ao autor qualquer ônus sucumbencial. Assim, não há que se falar em omissão quanto à exigibilidade de tais verbas.

Ademais, ainda que se considerasse a hipótese de sucumbência recíproca, a análise da exigibilidade dos ônus sucumbenciais impostos ao beneficiário da justiça gratuita dependeria da comprovação da superação da situação de insuficiência de recursos, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Outrossim, a mera concessão de indenização por danos morais, por danos estéticos e de pensão mensal vitalícia não implica, automaticamente, a superação da situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade da justiça.

A análise da exigibilidade dos ônus sucumbenciais impostos ao beneficiário da justiça gratuita depende da comprovação, pelo credor, de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos, o que deve ser feito em sede própria, não sendo possível tal análise em sede de embargos de declaração.

Não há, portanto, omissão a ser sanada também nesse ponto.

Verifica-se, assim, que o acórdão embargado não incorreu em qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tendo analisado todas as questões relevantes para o julgamento da causa, inclusive a distribuição dos ônus sucumbenciais.

A pretensão do embargante, na verdade, é a rediscussão do mérito da causa e a modificação do entendimento adotado pelo acórdão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0007504-48.2012.8.11.0004, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 24/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)”

Por fim, embora os embargos de declaração não mereçam acolhimento, não se verifica o intuito manifestamente protelatório, tendo o embargante suscitado questão relevante para o julgamento da causa, ainda que não configure omissão a ser sanada.

Não se justifica, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025